Tribunal: TJBA
Processo: 0576241-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576241-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANDRE DE JESUS CHAVES Advogado(s): CELSO ALVES PINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO REDA. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o desvirtuamento de contratações temporárias firmadas sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, para o exercício da função de professor, nos períodos de 01/09/2009 a 28/09/2013 e de 01/08/2015 a 17/12/2018, e manteve a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. O embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que a condenação contrariaria precedente vinculante do STF, segundo o qual a nulidade da contratação temporária com a Administração Pública geraria apenas direito ao salário e ao FGTS. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, diante do reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo o desvirtuamento das contratações temporárias pelo REDA, diante da reiteração de vínculos administrativos para o exercício da função de professor, atividade ordinária da Administração, sem demonstração concreta de necessidade temporária de excepcional interesse público. Não houve inobservância da jurisprudência vinculante do STF. O acórdão considerou os Temas 191, 308 e 916, quanto ao direito ao FGTS nas hipóteses de nulidade da contratação, e aplicou o Tema 551, que admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a servidores temporários quando houver previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. A condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional não decorreu da simples nulidade do vínculo, mas do desvirtuamento da contratação temporária, expressamente reconhecido no caso concreto. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A matéria encontra-se suficientemente enfrentada para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embora os embargos revelem pretensão rediscutória, não se verifica caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, é cabível a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme a exceção admitida pelo Tema 551 do STF. 3. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551 e 916.